Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-96.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-96.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
IUNNA SILVA SANTIAGO

APELADO: JOSE REIS SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES, CAMILO RIBEIRO BARRETO registrado(a) civilmente como CAMILO RIBEIRO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL.
Afastado
HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO ATENDE REQUISITOS DO §8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO
desprov
IDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor contratada temporariamente pelo Município em questão, sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, com base na nulidade da contratação e na efetiva prestação dos serviços. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento de direitos trabalhistas típicos (13º salário e férias com 1/3) em caso de contratação temporária considerada nula, a quem cabe o ônus da prova no caso concreto, e a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

1.

Não conhecimento do pedido recursal de minoração dos danos morais fixados, ante a inexistência de pedido ou condenação nesse sentido.

2. Reconhecimento de que a nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o dever de pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do entendimento do STF nos Temas 551, 916 e 612 da Repercussão Geral.
3. Caracterização de desvirtuamento da contratação temporária, em razão da continuidade da prestação de serviços por período superior a dois anos, permitindo a aplicação da exceção prevista pelo STF para o pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3.
4. Ausência de prova por parte do Município quanto ao adimplemento das verbas.

5. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000148-96.2017.8.05.0248
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA